Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão : 4a turma cÍVEl Classe : ai – agravo de instrumento No Processo : 0701841-85.2021.8.07.0000 Agravante : NAYARA OLIVEIRA SALES Agravado : OI MOVEL S.A. Relator : luis gustavo b. de oliveira Origem : 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA OLIVEIRA SALES em face à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos no 0712000-06.2020.8.07.0006. Contudo, a competência para conhecer e julgar o presente recurso é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, consoante o artigo 11, inciso I, alínea “c”, da Resolução no 11/2016, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 21. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para uma das Turmas Recursais, para onde determino a remessa dos autos tão logo operada a preclusão. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator